Tribunal: TJES
Processo: 5000855-51.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50000855-51.2023.8.08.0045

APTE/
APDO
:
VALDENIR DOS REAIS

APTE/
APD
A
:

MARINETE NUNES DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DAS COISAS. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INJUSTA. USUCAPIÃO INVOCADA EM DEFESA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdenir dos Reis, possuidor de imóvel rural, em face de sentença que julgou procedente ação reivindicatória ajuizada pela titular registral do bem, com pedido de reintegração de posse. O imóvel está formalmente registrado em nome da autora, que anteriormente havia outorgado procuração pública ao réu para gestão do bem, posteriormente revogada com notificação de desocupação. O réu sustenta aquisição verbal, usucapião e direito à indenização por benfeitorias.

Apelação adesiva interposta por Marinete Nunes da Silva, nos autos de ação cível de partilha de bens, visando à reforma parcial da sentença que concedeu gratuidade de justiça ao apelado e fixou os honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o apelado faz jus à gratuidade de justiça deferida na sentença; (ii) analisar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% do valor da causa; (iii) definir se a autora detém o domínio jurídico apto a ensejar a reivindicação do bem; (iv) estabelecer se a posse exercida pelo réu pode ser qualificada como justa ou injusta; (v) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião alegada em sede de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo ônus da parte impugnante apresentar elementos que a infirmem, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.

A alegação de que o apelado aufere renda por meio de imóvel rural não encontra respaldo nos autos, tampouco há comprovação de atividade econômica em curso que permita afastar a presunção de hipossuficiência.

O imóvel mencionado integra o acervo patrimonial objeto da partilha judicial, não sendo possível atribuir sua exploração exclusiva ao apelado neste momento processual.
Mantida a assistência judiciária gratuita
.

A matrícula imobiliária registrada em nome da autora constitui prova da titularidade dominial, nos termos do art. 1.227 do CC, sendo suficiente para fundamentar a pretensão reivindicatória.

A posse exercida pelo réu é considerada injusta, por não estar amparada em título jurídico hábil e por se contrapor ao exercício do direito de propriedade, conforme interpretação ampla do art. 1.228 do CC e da jurisprudência do STJ.

A aquisição verbal alegada pelo réu não é eficaz para a transferência do domínio, tampouco confere causa legítima à manutenção da posse.

A alegação de usucapião não prospera, por ausência de posse mansa, pacífica e ininterrupta, além de o réu ser titular de outro imóvel rural, hipótese vedada pelo art. 1.239 do CC.

A pretensão de indenização por benfeitorias não foi instruída de forma adequada e, nos termos da sentença, eventual valor seria compensado pelos frutos civis presumidamente devidos à autora.

Na fixação dos honorários sucumbenciais o julgador observará os requisitos do artigo 85, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida quando não há prova nos autos apta a elidir a presunção de hipossuficiência firmada por declaração da parte.

O registro imobiliário constitui prova suficiente da titularidade dominial para fins de ação reivindicatória.

A posse exercida sem título jurídico, após oposição do proprietário, é considerada posse injusta.

A usucapião não pode ser reconhecida quando ausente posse pacífica e ininterrupta, ou quando o possuidor já detém outro imóvel rural.

A indenização por benfeitorias exige demonstração efetiva do investimento, não sendo presumida em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.227, 1.228, 1.200, 1.238, 1.239; CPC, art. 487, I; CPC, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.259/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 04.04.2017; STJ, REsp 1.403.493/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 11.06.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.04.2020; STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
50000855-51.2023.8.08.0045

APTE/
APDO
:
VALDENIR DOS REAIS

APTE/
APD
A
:

MARINETE NUNES DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, tratam-se de recursos interpostos por ambas as partes, sendo o recurso adesivo da parte requerida, no qual impugna o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao autor.

Logo, vez que a assistência judiciária e o preparo recursal constitui requisitos de admissibilidade, primeiramente analiso o recurso da requerida
MARINETE NUNES DA SILVA
.

Segundo a
apelante
, o recorrido não faria
jus
ao benefício da gratuidade de justiça concedido na origem, tendo em vista ser usufrutuário de imóvel rural com expressiva produção agrícola, especialmente de café, o que evidenciaria situação financeira favorável.

Pois bem.
De plano, tenho que, inobstante a irresignação trazida na apelação adesiva, não há como ser afastada a gratuidade de justiça outrora concedida.

E assim entendo, porque não há elemento nos autos que aponte no sentido de possuir o apelado os meios necessários para o recolhimento das despesas processuais, inclusive sequer fora trazido qualquer documento idôneo que comprove os alegados rendimentos provenientes da atividade agrícola.

Insta salientar que
a tese no sentido de que o autor/recorrido aufere renda a partir da exploração econômica de imóvel rural, além de não prosperar por ausência de comprovação nos autos, também esbarra no fato de que referido bem figura como objeto da partilha judicial em curso, o que afasta, por ora, qualquer certeza quanto à disponibilidade econômica exclusiva por parte do apelado.

Com base nessa argumentação e inexistindo qualquer elemento de prova que elida a presunção de miserabilidade do recorrido,
tenho por bem rejeitar a impugnação em comento, mantendo a gratuidade de justiça outrora deferida.

Em continuidade,
cinge-se o recurso
de
VALDENIR DOS REAIS

em aferir a juridicidade da sentença que julgou procedente a ação reivindicatória matriz, cujo objeto é o imóvel rural consistente em “
um lote de terras situado na zona rural de São Gabriel da Palha/ES, Córrego São Sebastião Barra Seca, com área de 60.461,88m2, confrontando-se em diversos lados com Geraldo Custódio, Ademilson Rossiman, Joaquim Ferreira de Souza, Drasto Picinatti e Jurandir Chiffler, contendo construção residencial e lavouras de café, conforme certidão de matrícula n.º 8996, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Gabriel da Palha/ES
”.

Dito isso, embora o recorrente sustente o reconhecimento da usucapião e, subsidiariamente, o direito à indenização por benfeitorias, os pontos suscitados em verdade se confundem com o próprio mérito, o que passo a apreciar adiante.

Pois bem.
A ação reivindicatória possui previsão no art. 1.228 do Cód. Civil,
in verbis
:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. [...] A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha [...].
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 4/5/2017)

No que tange à individualização do bem e à prova do domínio, despiciendas maiores digressões. A Apelada juntou aos autos a matrícula do imóvel (n.º 8996), registrada em 12/03/2010, nos termos do art. 1.227 do Código Civil. Trata-se de prova documental hábil e suficiente para caracterizar a titularidade dominial da autora. Destaco, por oportuno, o disposto no art. 108 do Cód. Civil:

Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Em evolução, sobre a caracterização da posse injusta do Requerido/Apelante, passo a um exame mais aprofundado, eis que esta não pode ser confundida com a posse injusta prevista no art. 1.200 do Código Civil.

Sobre o tema, colaciono escorreito acórdão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA
[...]

1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu
[...]. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, “a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto [...], posto que mais extensa”, referindo-se àquela que, “mesmo obtida pacificamente – despida dos realçados vícios –, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor” (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). [...] (STJ - REsp: 1403493 DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 11/06/2019, DJe 02/08/2019)

Em outras palavras, tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta, via de regra, engloba qualquer modalidade de posse que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.

In casu
, o Apelante juntou declaração informal de compra e venda datada de 2005, relativa a suposta aquisição do imóvel por vias verbais em 2002, de pessoa que não detinha a titularidade formal do bem. Tal documento, sem registro e sem validade jurídica, não é capaz de embasar oposição à titularidade registral da Apelada. Ademais, a própria existência de
procuração pública
, posteriormente
revogada
com tentativa de retomada da posse, evidencia a ausência de causa jurídica que legitime a manutenção da posse pelo Apelante, desde 2013.

No tocante à alegação de usucapião, não prospera. Primeiro, porque a matéria exige instrução probatória própria e via processual adequada (ação de rito especial). Segundo, porque não restou configurada a posse mansa, pacífica e sem oposição, tampouco o
animus domini
foi acompanhado de justo título. Terceiro, porque a Apelada comprovou que o Apelante possui outro imóvel rural, o que inviabiliza a aplicação do art. 1.239 do Código Civil.

Por todo o narrado, em meu sentir, deve ser mantida a sentença tal como proferida, inclusive com relação à pretensão de recebimento por benfeitorias, pois, conforme decidiu o d. Juízo singular, eventual indenização seria compensada pelos frutos civis (aluguéis presumidos) que a Autora deixou de perceber durante o período de esbulho.

Diante todo o arrazoado,
conheço do
s
recurso
s
e
nego-lhe
s
provimento
, mantendo
in totum
a Sentença guerreada.

Majoro os honorários
em
4
% (
quatro
por cento),
passando de 10% (dez por cento) para 1
4
% (
quatorze
por cento)
sobre o valor da causa
,
percentuais razoáveis na forma do artigo 85, §2º, do CPC;
mantida a suspensão de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.